Tribunal: TJPA
Processo: 0809824-17.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809824-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face do Acórdão id. 13105129, por meio do qual conheci do agravo interno e neguei provimento,
nos autos da Ação de Execução Fiscal (N.º 0000961-32.2009.8.14.0301).

Inconformado, o embargante alega
omissão no julgado,

quanto a aplicação da tese jurídica firmada pela 1ª Sessão do E. STJ no REsp nº 1.340.553/RS e inaplicabilidade do enunciado da Súmula nº 106/STJ.

Ante esses argumentos, requer
o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanear os vícios apontados acima, além de promover o prequestionamento explícito dos artigos 1.022, II, e parágrafo único, inciso II; 489, § 1º, incisos IV e VI; 927; 1.036, todos do CPC; 174 do CTN; e 40 da LEF.

Foram apresentadas contrarrazões id. 13776712.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

No caso em tela, a decisão embargada foi devidamente debatida e fundamentada, eis que a ação de execução fiscal para cobrança de ISS, relativos aos débitos de 1993 e 1996, consoante certidão de dívida ativa inscrita em 26/01/2007, foi ajuizada em 13/01/2009. E, do próprio histórico trazido pelo embargante, pode -se observar que o Fisco Municipal não se quedou inerte na tramitação da presente ação executiva, tendo por diversas vezes no interregno processual alegado prescrito, solicitado diligências no sentido de promover a citação da empresa executada, assim como requerido por diversas vezes a suspensão do prazo prescricional para tentativa de localização da parte executada, não vislumbrando, dessa forma, a alegada desídia do exequente.

Ademais, a decisão embargada bem fundamentou a inocorrência da prescrição, a qual, nesse momento, reproduzo os seus fundamentos, a fim de não ser repetitivo:

“Ao julgar o REsp nº 1340553/RS, o STJ delimitou os marcos processuais que são aplicados na contagem do prazo da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da LEF. Nesse sentido, a partir da data de ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou da ausência de bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, § 1º, da LEF, e, transcorrido este, do respectivo prazo prescricional, independentemente de pronunciamento judicial neste sentido.

Ocorrendo a citação ou penhora, interrompe-se o prazo prescricional, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, desde que protocolada dentro da soma do prazo máximo de um ano de suspensão mais o prazo da prescrição aplicável. Não obstante, findo o prazo mencionado sem que ocorra diligência frutífera, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá o juízo reconhecer a prescrição intercorrente, consignando-se que as suspensões processuais requeridas pela parte exequente para fins de realização de diligências são indiferentes para a suspensão do prazo prescricional, pois tais pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF. Na hipótese dos autos, no que se refere a suposta prescrição intercorrente fundamentada na não localização correta do devedor, é importante ressaltar que, apesar do despacho de fls. 19 (ID nº 4345768 – pg. 29), o início do prazo de suspensão se deu em 09 de Setembro de 2009, a partir da ciência da Municipalidade acerca da diligência infrutífera de citação (fl. 11v – ID nº 4345768 – pg. 16), tendo se iniciado em 09 de Setembro de 2010, automaticamente, o transcurso do prazo quinquenal de prescrição, logo, o Município teria até 08 de Setembro de 2015 para protocolar a petição requerendo a diligência citatória frutífera, a fim de evitar a prescrição intercorrente prevista no art. 40 da LEF.

Isto posto, não há de se falar em desídia no prosseguimento do feito por parte da Fazenda Pública Municipal, uma vez que em 01 de setembro de 2015 o Exequente protocolou petição na qual requereu a reiteração da citação do Executado, com a indicação correta do endereço para cumprimento da diligência (ID nº 4345768 – pg. 31). Veja-se, porém, que a referida medida até o momento não foi cumprida por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, cuja responsabilidade não pode ser atribuída ao Exequente (Súmula 106 do STJ), uma vez que a citação não foi realizada em razão do não recolhimento das despesas para realização de diligências pelo oficial de justiça, conforme informado na certidão de ID n. 6644386 – pg. 05, todavia, o Exequente ainda não foi intimado da referida certidão, de modo que não houve oportunidade para o recolhimento das referidas despesas processuais.

Por todo o exposto, considerando o comparecimento espontâneo da executada/excipiente em 08 de abril de 2019 (ID nº 9445261), data em que resta citada, a interrupção do prazo prescricional retroage à data do protocolo da petição que requereu a providência citatória, a saber, dia 01 de setembro de 2015 (ID nº 4345768 – pg. 31), ou seja, antes de escoado o prazo prescricional que findaria em 08.09.2015.”

Com efeito, não se vislumbra que o processo tenha sido paralisado por quase 6 anos, tendo em vista que, como o próprio recorrente aduziu em suas razões, houve manifestação do exequente nos autos nos anos de 2010 e 2011 e despacho do juiz, não se verificando prescrição, conforme bem asseverou o eminente
Juízo a quo.

É curial assinalar que para a pretensa ocorrência de prescrição intercorrente, defendida pelo embargante, deverá se operar pelo decurso do tempo e pela inércia do exequente em promover os atos que lhe competem.

Nesse sentido, o art. 40 da Lei n.º 6.830/1980 estabelece:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução
. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)
§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Dessume-se dos autos que a prescrição intercorrente não deve ser acolhida, uma vez que não restou evidenciado a inércia da Fazenda Pública e esta não pode ser penalizada, na medida em que se observa que sempre que intimada, manifestou-se nos autos.

A propósito, importante transcrever o teor da Súmula n.° 106 do Superior Tribunal de Justiça:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.

Nesse sentido, vale trazer a lume decisões a respeito da prescrição intercorrente:

“(...) II - Esta Corte firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, HAVENDO, SEM PREJUÍZO DESSA CONTAGEM AUTOMÁTICA, O DEVER DE O MAGISTRADO DECLARAR TER OCORRIDO A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. III - In casu, rever o posicionamento do tribunal de origem, com o objetivo de afastar a prescrição, bem como acerca da incidência da Súmula n. 106/STJ, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte. (...)

(AgInt no REsp 1930660/AL, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 16/06/2021)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A TESE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, DEIXANDO CONSIGNADO QUE NÃO CABE IMPUTAR À PARTE EXEQUENTE COMPORTAMENTO DESIDIOSO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II.
Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, interposto em face de decisão que, em Execução Fiscal ajuizada em junho de 2011, para a cobrança de IPTU de 2006 a 2008 e Taxa de Limpeza Pública, Conservação de Vias e Logradouros e Sinistros de 2008, acolhera apenas em parte a Exceção de Pré-executividade, para declarar extinto, por prescrição, o IPTU de 2006, e inexigível a taxa cobrada, mantendo, no tocante ao IPTU, os créditos dos exercícios de 2007 e 2008, por entender o Juízo de 1º Grau que "não prescreveram, primeiro, porque o termo de acordo interrompeu o fluxo prescricional que somente foi retomado quando do efetivo rompimento da avença e, segundo porque o Poder Judiciário concorreu para a demora na citação, tendo em vista a tentativa precipitada de penhora". No acórdão recorrido o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, afastando a tese de prescrição intercorrente e considerando que não cabe imputar à parte exequente comportamento desidioso. Opostos Embargos de Declaração, em 2º Grau, foram eles parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para deferir o pedido de assistência judiciária, no âmbito do recurso interposto. No Recurso Especial, sob alegada violação aos arts. 174 do CTN e 240, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, o executado sustentou, uma vez mais, a ocorrência de prescrição intercorrente.
III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, afastou a tese de prescrição intercorrente, consignando que "a inércia do exequente dá ensejo à fluência contra ele de prazo prescricional, nos termos do entendimento cristalizado na Súmula 314, do STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente', adicionando-se a tal enunciado que a suspensão do processo tem lugar não apenas na hipótese de não localização de bens penhoráveis, mas também na de falta de citação do devedor. Na espécie, contudo, malgrado tenha decorrido um longo tempo entre a interrupção do prazo, com o ajuizamento da execução, e a apresentação da exceptio, o fato é que, durante esse intervalo, a Municipalidade exequente praticou inúmeros atos que impulsionaram o andamento do feito, não cabendo imputar-lhe um comportamento desidioso". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que não restou configurada a prescrição intercorrente, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1799167/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 14/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CDA. NULIDADE. PREJUÍZO AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E CARACTERÍSTICAS DA CDA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Registre-se a impossibilidade de o STJ apreciar afronte aos artigos da Carta Magna, função afeta exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, "a", da CF/1988. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Analisando a CDA n. 011842/10.70 (f. 02 - autos da execução), verifica-se que a dívida cobrada refere-se ao Imposto Predial, exercício 2006. Em que pese não constar na CDA a fundamentação legal do tributo, não há falar em nulidade, pois a irregularidade não causou prejuízos à defesa do embargante, que identificou de pronto qual é o imposto cobrado, tanto é que faz menção ao IPTU em sua peça de defesa. Portanto, não existindo prejuízo para a defesa do recorrente, não há falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa. (...) Na hipótese, não há falar em prescrição ordinária, porque o vencimento do tributo ocorreu em 31.12.2006 (f. 2) e a ação de execução fiscal foi ajuizada em 27/03/2010, antes do decurso do prazo de cinco anos, que escoou-se em 31.12.2011. Também não há falar em prescrição intercorrente, pois consta nos autos que o despacho que ordenou a citação ocorreu em 10/12/2010 (f. 3),
sendo o executado citado em 25/03/2014. Logo, não resta dúvida que a demora para cumprimento da citação do devedor deu-se tão somente por culpa do serviço judiciário, não podendo a Fazenda Pública ser responsabilizada pela demora na prática de ato processual, haja vista que competia ao cartório judicial a realização de tais atos
". 3. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ no sentido de que "a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas" (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17.9.2013). 4. Rever o reconhecimento da responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais, assim como reconhecer a prescrição da execução fiscal e a nulidade da CDA, implica o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado à instância especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1820197/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/02/2020)

Na mesma direção, já decidiu este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FÍSCAL. PRESCRIÇÃO. PREVISÃO DO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Conforme posicionamento consolidado no STJ, para se reconhecer a prescrição intercorrente da execução fiscal, tem que estar presente os seguintes pressupostos: transcurso do quinquídio legal; e a comprovação de que o feito teria ficado paralisado por esse período por desídia do exequente, o que não ocorreu. II. No caso em tela, a Fazenda Pública não pode ser penalizada, mesmo porque não se pode alegar que o ente municipal permaneceu inerte, dado que, assim que intimado, se manifestou nos autos da execução para que fosse diligenciada a citação
. III. Recurso conhecido desprovido, mantendo-se a sentença em sua inteireza.

(8409328, 8409328, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-23)

Presente essa moldura, não se pode concluir, de plano, a ocorrência da prescrição intercorrente nessa fase processual, pelo que entendi pela manutenção da decisão.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 24/10/2023